Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução do valor referente à prestação de alimentos provisórios pelo alimentante.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. O exame do aludido binômio exige, em regra, a regular instrução processual e a promoção do contraditório para que seja possível aferir a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentando. 2.1. A redução do valor referente aos alimentos provisórios por meio de decisão liminar pode ser admitida, apenas de modo excepcional, desde que sejam produzidos elementos de prova contundentes a respeito da impossibilidade de prestação de alimentos no montante fixado originariamente pelo Juízo singular.
3. No caso concreto os elementos de prova produzidos revelam que o valor referente aos alimentos provisórios supera o próprio rendimento médio mensal recebido pelo alimentante. Por essa razão a manutenção dos alimentos provisórios deferidos inviabilizaria a própria subsistência do alimentante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.